Tribunal: TJMT
Processo: 1038625-37.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038625-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Vendas casadas]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAGMAR DA SILVA ARANTES - CPF: 081.081.021-20 (RECORRENTE), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1599-02 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038625-37.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Dagmar Da Silva Arantes

Recorrido(s):

Magazine Luiza S/A, Luizacred S.A. Sociedade De Credito, Financiamento E Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023.

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM RAZÃO DO NÃO ENVIO DAS FATURAS. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS INCUMBE AO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que adquiriu um aparelho celular no dia 07/10/2020 no valor de R$ 1.094,00 (um mil e noventa e quatro reais), sendo lhe oferecido seguro de garantia estendida e mais outros seguros, onerando dessa forma o valor da parcela do celular. Sustenta que a contratação não deve ser considerada, posto que o autor e uma pessoa idosa e não entendeu o que estava contratando. Com isso, requer a cessação dos descontos, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, e a compensação pelos danos morais sofridos.

2. Não havendo qualquer prova que o consumidor foi obrigado, por imposição das Recorridas, a contratar o seguro de acidentes pessoais, ainda mais quando este foi contrato em documento diverso e separado das compras realizadas pelo Reclamante, a simples alegação não é suficiente para configurar a venda casada, portanto nega-se a pretensão do Recorrente de indenização por dano moral.

3. Não sendo reconhecida a ocorrência de venda casada, deve ser mantida a sentença que não concedeu o dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

Na inicial o autor já apresentou aos autos documento comprobatório do negócio em questão, mormente pelo pelos termos entregues ao autor, ainda que sem assinatura, por possuir uma via subentendesse que lhe foi informado sobre as contratações, constando cláusulas contratuais expressas e de claro entendimento, cumprindo devidamente com seu dever de informação, a teor do que dispõe o artigo 31, do CDC, cumprindo assim com o seu dever em relação ao ônus probatório. Logo, restou provado o vínculo e a avença de origem, e não há dano moral ou material a ser indenizado.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da LUIZACRED S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e rejeito as demais e no mérito opino pela IMPROCEDÊNCIA a pretensão autoral.”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023